Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-33.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-33.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO

APELADO: JANIO VIEIRA GOMES

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE VALORES. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, reconhecendo o direito à promoção funcional horizontal até o Nível J e condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais no valor de R$ 15.848,30, com os respectivos consectários legais, em razão da omissão administrativa na realização das avaliações periódicas de desempenho previstas na Lei Municipal nº 102/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar se ocorreu prescrição do fundo de direito à progressão horizontal;

3 - Analisa se mantém a gratuidade de justiça concedida ao autor;

4 - Observar se incide a vedação da Lei Complementar nº 173/2020 ao período aquisitivo; (iv) saber se a Lei Municipal nº 102/2002 é autoaplicável ou depende de regulamentação pelo Executivo para produzir efeitos;

5 - Analisar se a progressão horizontal automática, sem constituição de comissão inicial, configura
bis in idem
em relação ao quinquênio;

6 - Verificar se o art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 é formalmente inconstitucional por ausência de estudo prévio de impacto orçamentário;

7 - Observar se a ausência de dotação orçamentária específica suspende a eficácia da norma; e

8 - Analisar se é cabível o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9 - A prescrição não alcança o fundo do direito. Inexistindo negativa expressa do Município quanto à progressão funcional, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85/STJ.

10 - A gratuidade de justiça é mantida. A remuneração mensal do autor, pouco superior a um salário mínimo, é suficiente para evidenciar a hipossuficiência financeira, não sendo a condição de servidor público concursado nem a assistência por advogado particular óbice ao benefício, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC.

11 - A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica. Progressões e promoções funcionais amparadas em legislação anterior à calamidade pública e que envolvem critérios que vão além do mero decurso do tempo não se enquadram na restrição do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, conforme orientação da Nota Técnica SEI/ME nº 20581/2020.

12 - A Lei Municipal nº 102/2002 é autoaplicável na hipótese de omissão administrativa. O § 1º do art. 21 da lei prevê expressamente que, deixando a Administração de realizar as avaliações anuais de desempenho, o servidor será automaticamente promovido. A ausência de decreto regulamentador não pode servir de subterfúgio para negar direito legalmente assegurado, sob pena de o Executivo exercer, por via oblíqua, poder legislativo negativo.

13 - Não há
bis in idem
. A promoção horizontal e o quinquênio possuem naturezas jurídicas distintas: aquela representa ascensão na carreira, com mudança de nível, limitada a nove degraus, incidente sobre o salário base, fundada em critérios qualitativos de desempenho além do interstício biênio; este consiste em acréscimo puramente temporal de 5% sobre o vencimento, sem mudança de nível, ilimitado enquanto perdurar o vínculo. Não há identidade de fato gerador, afastando-se a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

14 - A inconstitucionalidade formal é rejeitada. A Lei Municipal nº 102/2002 foi editada em 2002, anteriormente à EC nº 95/2016, que inseriu o art. 113 no ADCT. A exigência de instrução com estimativa de impacto orçamentário não alcança atos normativos anteriores à sua vigência.

15 - A suspensão da norma por ausência de dotação orçamentária é afastada. O Tema 864 do STF não se aplica à progressão funcional por merecimento, que não se confunde com revisão geral anual de remuneração. Além disso, conforme assentado no Tema 1.075 do STJ, considerações orçamentárias não autorizam o poder público a negar progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais.

16 - O pagamento retroativo é devido. A sentença tem natureza declaratória, pois o direito à progressão nasce diretamente da lei e se concretizou com o transcurso do interstício biênio sem a realização da avaliação administrativa, sendo cabível a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

17 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da A
PELAÇÃO CÍVEL
n. 8002354-33.2022.8.05.0208, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e parte(s) Apelado
JANIO VIEIRA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente